Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE PARCELA DE SEGURO DE VIDA. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do contrato de seguro de vida, bem como para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 7.724,84, a título de repetição de indébito de forma dobrada. Em suas razões, aduz que o negócio jurídico foi celebrado entre o autor e a seguradora, sem demonstração de ato ilícito. Argumenta que não houve comprovação de má-fé, de modo que não se justifica a restituição em dobro. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso próprio é próprio, tempestivos e com preparo regular (ID 42823015). Foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo CDC. Caberia à instituição financeira demonstrar a contratação do seguro de vida, pois é ela quem dispõe dos meios adequados para comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, as telas de seu sistema interno relativas à suposta contratação do serviço não são suficientes para demonstrar a relação contratual, pois não contém qualquer tipo de assinatura da parte autora. Assim, não há prova concreta de que o autor anuiu com a contratação da apólice, de modo que os descontos realizados na conta do autor relativos ao seguro são indevidos, diante da inexistência de vínculo jurídico que os ampare. Ademais, não havendo prova de engano justificável, a restituição em dobro é medida que se impõe, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC. Nesse aspecto, ressalta-se que tanto a má-fé quanto a culpa são suficientes para a incidência da repetição dobrada.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.